Tribunal: TCU
Processo: 039.355/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento com o objetivo de verificar o grau de atendimento às determinações e recomendações expedidas ao Ministério da Saúde por meio de acórdão que, em sede de representação, deliberou sobre indícios de irregularidades na atuação de gestores do Fundo Nacional de Saúde, decorrentes da não instauração de tomadas de contas especiais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de monitoramento realizado com o objetivo de verificar o grau de atendimento às determinações e recomendações expedidas por meio do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário (TC Processo 022.118/2015-2 ), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 243, 250, inciso I, e 254, todos do Regimento Interno, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.4, 9.5.1, 9.5.2 e 9.7 do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não implementada a recomendação contida no subitem 9.6 do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar ao Ministério da Saúde que verifique a necessidade de aperfeiçoar a Portaria GM/MS 885/2021 no tocante ao prazo decenal de dispensa de instauração de TCE, previsto em seu art. 23, uma vez que a Resolução-TCU 344/2022 trouxe novas orientações sobre a prescrição das pretensões punitivas e de ressarcimento no âmbito deste Tribunal; 9.4. arquivar este processo, apensando-o definitivamente ao TC Processo 022.118/2015-2 .